Tribunal: STF
Processo: ARE 1539961
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24). 



    O recorrente refuta a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, afirmando que:



    o Presidente da Turma recursal olvidou de fundamentar a decisão. Não se trata de fundamentação deficiente. Trata-se, na verdade, de fundamentação inexistente, o que impede, inclusive, que o ente público possa impugnar tal questão, justamente porque não se conhece as razões pelas quais o Presidente da TR a impor de referidos óbices (doc. 26, p. 4).



    Aduz, ainda, que não é o caso de incidir as Súmulas 279 e 280/STF, uma vez que:



    Diferentemente do que entendeu a decisão de admissibilidade, não é necessário analisar cláusulas editalícias para se concluir pela violação aos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, I e II, da CF/88, bem como aos Temas nº 485 e 1009 da Repercussão Geral.



    [...]



    é totalmente desnecessário que o STF interprete a legislação local, o edital do concurso e suas regras ou ainda a decisão administrativa que acarreta eliminação do candidato, de forma que pudesse se impor obstáculo da Súmula 280 do STF (doc. 26, p. 9).



    Alega, também, que não se aplica a Súmula 284/STF ao caso, pois:



    além de explicar que a matéria discutida no caso traduz questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, indicou-se a incidência, de forma específica e fundamentada, dos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral, aduzindo que, quanto ao primeiro tema: o exame da questão pertinente à impossibilidade do poder judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral e quanto ao segundo: a impossibilidade de, em anulando o ato administrativo, não determinar a realização de novo exame e determinar o prosseguimento do certamista no concurso (doc. 26, p. 7).



    Por fim, afirma que no caso se aplica o entendimento firmado nos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral e requer o provimento do recurso (doc. 26).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei Federal n. 12.990/2014 e Lei Estadual n. 17.432/2021), nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24).



    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados e os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Por fim, anoto que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator